Tribunal: TJSP
Processo: 0004878-39.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Requerido citado por edital e representado nos autos por curador especial. Sentença de improcedência. Inconformismo do réu. Alegação de que a sentença recorrida não apreciou os fundamentos alegados em sede de contestação. Inocorrência. Contestação apresentada por negativa

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Requerido citado por edital e representado nos autos por curador especial. Sentença de improcedência. Inconformismo do réu. Alegação de que a sentença recorrida não apreciou os fundamentos alegados em sede de contestação. Inocorrência. Contestação apresentada por negativa geral que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, torna controvertidos todos os fatos e fundamentos narrados na inicial. Elementos presentes nos autos, contudo, que demonstram a veracidade das alegações da parte autora. Decretação da rescisão contratual com reintegração de posse que não comporta reforma diante da prova nos autos de celebração do compromisso de compra e venda e posterior inadimplemento do requerido. Precedente desta Câmara. Sentença confirmada. Sucumbência recursal do requerido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.33825).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004878-39.2015.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ERICO BRENA
SANTOS, é apelado SAVEGNAGO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004878-39.2015.8.26.0358 -Voto no 33825 – DVN
2
VOTO No
: 33825
APELAÇÃO No : 0004878-39.2015.8.26.0358
COMARCA
: MIRASSOL
APELANTE
: ÉRICO BRENA SANTOS
APELADA
: SAVEGNAGO DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A
JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS TAKAOKA
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM
LOTEAMENTO.
INADIMPLEMENTO.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. reintegração de posse. Requerido citado por edital e
representado nos autos por curador especial. Sentença de
improcedência. Inconformismo do réu. Alegação de que a
sentença recorrida não apreciou os fundamentos alegados em sede
de contestação. Inocorrência. Contestação apresentada por
negativa geral que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do
CPC, torna controvertidos todos os fatos e fundamentos narrados
na inicial. Elementos presentes nos autos, contudo, que
demonstram a veracidade das alegações da parte autora.
Decretação da rescisão contratual com reintegração de posse que
não comporta reforma diante da prova nos autos de celebração do
compromisso de compra e venda e posterior inadimplemento do
requerido. Precedente desta Câmara. Sentença confirmada.
Sucumbência recursal do requerido. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (v.33825).
SAVEGNAGO DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A ajuizou a presente “ação de rescisão
contratual c.c reintegração de posse” em face de ÉRICO BRENA
SANTOS alegando, em síntese, que celebrou compromisso de
compra e venda com o réu tendo por objeto a aquisição do imóvel
descrito na inicial, consistente em lote de terreno no
empreendimento denominado “Residencial San Diego”. Contudo, o
requerido deixou de pagar as parcelas do preço do imóvel. Enviou
notificação extrajudicial ao requerido para que este purgasse a mora
sob pena de rescisão do contrato, contudo referida missiva retornou
com a notícia de que o requerido teria se mudado de endereço.
Postulou a declaração de rescisão do compromisso de compra e
venda, a reintegração na posse do imóvel e a condenação do réu ao
pagamento das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004878-39.2015.8.26.0358 -Voto no 33825 – DVN
3
Após tentativas de citação infrutíferas em
diversos endereços (fls. 76, 99, 108, 112, 121), o Magistrado a quo
ordenou a citação do requerido por edital (fls. 126) e ele foi
representado nos autos por curadora especial, que apresentou
contestação por negativa geral (fls. 145/150).
A r. sentença de fls. 151/152 e versos,
proferida em 23 de agosto de 2019, julgou procedente a ação, para
declarar a rescisão do compromisso de compra e venda celebrado
entre as partes e reintegrar a autora na posse do imóvel.
A sentença recorrida também autorizou a
retenção dos valores pagos pelo autor a título de parcelas de preço
do imóvel como forma de indenização pela rescisão contratual.
Sucumbente, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais dos representantes da autora, arbitrados em R$
1.500,00 nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Apela o RÉU, representado por sua
curadora especial, alegando, em síntese, que a sentença recorrida
não apreciou os argumentos formulados em sede de contestação,
valendo-se tão somente das afirmações e documentos juntados com
a inicial. Por tais fundamentos, pede a reforma da sentença e o
decreto de improcedência do pedido inicial.
Isento
de
preparo,
o
recurso
foi
contrariado (fls. 163/167) e os autos foram remetidos a este
Tribunal.
Não houve manifestação de oposição à
realização de Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual. A
autora afirma, na inicial, que o celebrou com o réu compromisso de
compra e venda tendo por objeto a alienação do lote no 10 da
quadra “N” do empreendimento “Residencial San Diego”, no
município de Mirassol. O pagamento do preço seria realizado por
meio de 150 parcelas mensais e sucessivas. Contudo, o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004878-39.2015.8.26.0358 -Voto no 33825 – DVN
4
arcou tão somente com 10 parcelas, permanecendo inadimplente a
partir do 11o mês.
O réu foi citado por edital e, representado
nos autos por curadora especial, que apresentou contestação por
negativa geral (fls. 145/150).
A sentença recorrida acolheu o pedido
formulado na inicial e julgou procedente a demanda. O Magistrado
a quo determinou a expedição de mandado de reintegração na
posse tendo por objeto o referido lote e autorizou a autora a reter os
valores pagos pelo requerido (no total de R$ 6.525,56 fls. 68)
como compensação pelo desfazimento do negócio.
O réu afirma, em seu recurso, que a
sentença recorrida não se manifestou sobre os argumentos
formulados em sede de contestação, limitando-se a acolher as
afirmações e documentos apresentados com a inicial. Por tal
fundamento, pede a reforma da sentença e o decreto de
improcedência da demanda.
Contudo, a decisão não comporta qualquer
reforma. Conforme se depreende da contestação apresentada, esta
se deu por negativa geral.
A curadora especial consignou que:
“as narrativas formuladas pela requerente
não podem ser presumidamente consideradas verídicas, mesmo
diante dos documentos acostados aos autos, tendo em vista que o
requerido não foi localizado, sendo necessário, portanto, que se
estabeleça o contraditório. Somente através da defesa dos
interesses do demandado citado fictamente, estará formado o
diálogo processual, representado pela tese e antítese” (fls. 146).
O art. 341 do Código de Processo Civil
impõe ao réu o ônus de impugnar os fatos e fundamentos jurídicos
narrados na inicial, para que, então, se tornem pontos
controvertidos a serem submetidos à apreciação judicial:
“Art. 341: Incumbe também ao réu manifestar-
se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição
inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004878-39.2015.8.26.0358 -Voto no 33825 – DVN
5
I - não for admissível, a seu respeito, a
confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada
de instrumento que a lei considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa,
considerada em seu conjunto”.
O parágrafo único do mesmo diploma
prevê que o ônus da impugnação específica não se aplica ao
defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Assim, a contestação por negativa geral
torna controversos todos os fatos alegados na inicial, os quais não
podem ser considerados confessos ou não controvertidos.
Contudo, no caso em tela a inicial veio
instruída com documentação suficiente a demonstrar os fatos
narrados e amparar a pretensão formulada. O documento de fls.
34/54 demonstra a celebração do compromisso de compra e venda,
os documentos de fls. 56/59 e 62/68 atestam o inadimplemento do
adquirente quanto a parcelas do preço do imóvel.
Assim, não obstante a impugnação geral,
os fatos que embasaram o pedido inicial foram suficientemente
demonstrados no caso concreto.
Neste sentido já entendeu esta Câmara em
caso semelhante:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Citação por edital. Nulidade não
vislumbrada. Expedição de mandados para variados endereços.
Utilização, ainda, do sistema Infojud para a localização da
adquirente. Esgotamento dos meios razoáveis. Inadimplemento
contratual. Falta de pagamento das prestações pactuadas. Matéria
inconteste. Defesa, por negativa geral, sem documentos suficientes à
prova da quitação (art. 373, II, CPC). Prescrição não ajustável.
Resolução do contrato, por inadimplemento, que não se ajusta a
prazo prescricional. Arguição de direito potestativo. Destacada
invalidade do negócio. Não acolhimento. Juntada de instrumento
subscrito pela compradora. Instrumento particular, outrossim, que
não exigia o emprego de outras formalidades. APELO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1004441-85.2017.8.26.0236; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004878-39.2015.8.26.0358 -Voto no 33825 – DVN
6
Desembargador DONEGÁ MORANDINI, com a participação dos
Des. BERETTA DA SILVEIRA e VIVIANI NICOLAU; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019, destaque não original)”.
Portanto,
a
decisão
recorrida
deu
adequado tratamento à questão e não comporta qualquer reforma,
sendo confirmada em sua íntegra.
Por fim, em razão da sucumbência
recursal, os honorários sucumbenciais devidos pelo requerido aos
representantes da requerente são majorados de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015.
Conclusão.
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator